Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-32.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Negativa pueril do réu – Declarações da vítima firmes e coerentes, compatíveis com a perícia realizada – Condenação era de rigor - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Argumentos trazidos em apelação não merecem acolhida –

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Negativa pueril do réu – Declarações da vítima firmes e coerentes, compatíveis com a perícia realizada – Condenação era de rigor - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Argumentos trazidos em apelação não merecem acolhida – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500109-32.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PAULO
CESAR SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-32.2019.8.26.0047 -Voto no 40067 - J
2
Apelação Criminal sem revisão no
1500109-32.2019.8.26.0047
Origem: 2a Vara Criminal/Assis
Magistrada: Alexandro Conceição dos Santos
Apelante: PAULO CESAR DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 40067
APELAÇÃO
LESÃO CORPORAL
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Autoria
e
materialidade
delitiva
devidamente comprovadas
Negativa pueril do réu

Declarações da vítima firmes e coerentes, compatíveis com
a perícia realizada Condenação era de rigor - Sentença
que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos - Argumentos trazidos em
apelação não merecem acolhida
Recurso defensivo
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por PAULO CESAR DOS SANTOS contra a r.
sentença de fls. 138/143, que o condenou à pena de 03
meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o
sursis, por 02 anos, como incurso no art. 129, §9o, do
Código Penal, porque, no dia 21 de dezembro de 2018, por
volta das 12h, na Rua Cardoso de Melo, 476, Vila Flória,
Assis, ofendeu a integridade física de sua companheira
Eunice Vicentina dos Santos Oliveira, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Consta que o réu e a vítima conviveram
maritalmente por aproximadamente, um ano. Segundo o
apurado, na ocasião, após desentendimento, o acusado
agrediu a ofendida com socos e empurrões, o que lhe
causou ferimentos nos braços, pernas e colo, além de
hematomas, gerando, com isto, lesão corporal de natureza
leve, conforme laudo juntado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-32.2019.8.26.0047 -Voto no 40067 - J
3
Apela
a
D.
Defesa pleiteando a
absolvição do réu, alegando que não há provas suficientes
para lastrear a condenação (fls. 94/97).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls.
158/159), a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (fls. 168/180).
Relatei.
Em
que
pesem
as
alegações
da
combativa Defesa, temos que o presente recurso não
comporta provimento, sendo que os argumentos ora
trazidos não têm o condão de alterar o convencimento pela
procedência do ius puniendi.
A materialidade restou comprovada,
notadamente, pelo laudo de exame de corpo de delito,
segundo o qual a vítima sofreu lesões corporais de
natureza leve, consistentes em equimoses violáceas
difusas em braços, pescoço, face e pernas; escoriações em
região dos braços, face e pernas; ferimento contuso em
região interna do lábio inferior (fls. 20/21).
Em seu interrogatório, o apelante
negou a imputação. Disse que jamais agrediu a vítima,
alegando que a ofendida que era ciumenta e agressiva com
ele (arquivo audiovisual).
Sua negativa, porém, ficou isolada no
contexto probatório.
Já de antemão, porque a referida
prova pericial refuta a pueril negativa de inocorrência de
agressões e nas consequentes lesões corporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-32.2019.8.26.0047 -Voto no 40067 - J
4
Em segundo lugar, a vítima nas duas
oportunidades em que foi ouvido, confirmou as agressões,
aduzindo já ter sido lesionada pelo acusado por mais de
uma vez (arquivo audiovisual).
É certo que em Juízo, a vítima se
confundiu com outra ocorrência de agressão, mas tal fato
não afasta a responsabilidade do acusado, já que em solo
policial, no calor dos acontecimentos, narrou com riqueza
de detalhes o que aconteceu no dia desses fatos.
Ademais, a filha da ofendida, Elaine
dos Santos Oliveira, ouvida como testemunha de acusação,
confirmou as agressões.
E, ao contrário da negativa do réu, as
declarações da vítima foram ratificadas pelo laudo de
exame de corpo de delito.
Outrossim,
inexistem
nos
autos
motivos para desacreditar a palavra da vítima, não sendo
demonstrada qualquer intenção que ela teria para buscar
prejudicar seu próprio companheiro.
Assim, as falas da ofendida devem ser
acolhidas com total credibilidade, eis que amparada no
restante do conjunto probatório.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter
o recorrido agredido fisicamente sua mulher,
causando-lhe ferimentos detalhados em laudo
policial
técnico;
havendo
ainda
outros
elementos em correlação, dentre os quais
ameaças, antes registradas em delegacia
especializada; não se admite que o julgador
singular
rejeite
a
peça
vestibular
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-32.2019.8.26.0047 -Voto no 40067 - J
5
Promotoria de Justiça, esta fulcrada na
violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal;
incidindo a Lei 11.340/2006, denominada 'Lei
Maria
da
Penha.”
(TJRJ,
RSE
2009.05100230, rel. Luiz Felipe Haddad,
08.06.2009).
Vale ressaltar que em delitos que
ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
palavras da vítima para a elucidação dos fatos, sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Desta
forma,
o
crime
ficou
comprovado,
destacando-se
que convivência familiar
insustentável naquele momento e a discussão verbal não
autorizam o uso de agressões físicas para fazer cessá-las;
não
havendo
justificativa
plausível
para
tamanha
agressividade.
São graves as consequências para as
vítimas deste delito, bem como para seus familiares, não
só físicas, mas psicológicas.
Assim, a condenação era de rigor, eis
que amplamente demonstradas autoria e materialidade
delitiva,
além
do
elemento
subjetivo
da
conduta,
consistente na vontade livre e consciente de agredir a
vítima.
Impossível, assim, a absolvição.
Quanto à dosimetria penal e o regime
inicial fixado, a r. sentença não merece qualquer reparo,
pois estabelecida a pena-base em seu mínimo e assim
tornada definitiva, além da fixação do regime inicial
aberto, com a concessão do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-32.2019.8.26.0047 -Voto no 40067 - J
6
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se
não caber qualquer modificação ao decisum condenatório,
que necessariamente é de ser reiterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à
apelação, mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator